Tribunal: TJSP
Processo: 2005566-95.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração voltada contra ato judicial - Descabida a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo – Contra a decisão objeto do mandado de segurança cabia agravo interno (artigo 1.021 do NCPC), ao qual já foi interposto pela impetrante e negado provimento, o que torna prejudicado este mandado de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração voltada contra ato judicial - Descabida a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo – Contra a decisão objeto do mandado de segurança cabia agravo interno (artigo 1.021 do NCPC), ao qual já foi interposto pela impetrante e negado provimento, o que torna prejudicado este mandado de segurança - Manifesta inadequação da via eleita Indeferimento da petição inicial, com extinção do processo, sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2005566-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
AKHNATON FRANCIS RAZUK HADDAD, são impetrados MM JUIZ DE DIREITO
DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS e EXMO SR
DESEMBARGADOR DA 7a CAMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo, sem resolução de mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RÔMOLO RUSSO
(Presidente), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, SILVÉRIO DA
SILVA, LUIS MARIO GALBETTI, MARY GRÜN E THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2005566-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 42.673
Mandado de Segurança 2005566-95.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impte.: Akhnaton Francis Razuk Haddad
Impdo.: Meritíssimo Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Guarulhos
VOTO DO RELATOR
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração voltada contra ato
judicial - Descabida a concessão de mandado de segurança quando
se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo Contra a decisão objeto do mandado de segurança
cabia agravo interno (artigo 1.021 do NCPC), ao qual já foi
interposto pela impetrante e negado provimento, o que torna
prejudicado este mandado de segurança - Manifesta inadequação
da via eleita Indeferimento da petição inicial, com extinção do
processo, sem resolução do mérito.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão
monocrática (fls. 856/857) que deferiu o efeito suspensivo à decisão recorrida mantendo a
ordem de emissão de posse concedida em favor da aqui impetrada.
Invocam direito líquido e certo de ver declarada a ilegalidade da decisão.
Pede liminar para declarar a nulidade do processo no 0047631.64.2011.8.26.0224 e o efeito
suspensivo da emissão de posse, nos autos do processo 2153139.74.2019.8.26.0000,
julgando-se ao final procedente o MANDAMUS e, ao final, a concessão da segurança ora
rogada.
É o relatório do necessário.
A petição inicial deve ser indeferida.
Conquanto realmente descabida a concessão de mandado de segurança
quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
Na verdade o pedido da impetrante é em face da decisão monocrática (fls.
856/857) que deferiu o efeito suspensivo à decisão recorrida mantendo a ordem de emissão
de posse concedida em favor da aqui impetrada.
Contra esta decisão já houve a interposição pela impetrante de agravo
interno (recurso com efeito suspensivo fls. 887/907) ao qual foi negado provimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2005566-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
991/993), estando o respectivo agravo de instrumento pendente de julgamento.
A jurisprudência admite, excepcionalmente, a substituição do recurso
adequado pelo mandado de segurança só nos casos de manifesta ilegalidade com alta
probabilidade de lesão irreparável iminente, imprimindo à ação certa natureza
acautelatória.
Pela mesma razão fundamental aceita-se a utilização da via excepcional
na hipótese de evidente teratologia contida na decisão atacada ou uma extravagância que
alcança as raias do absurdo e da estupidez jurídica, não sendo o caso dos autos.
Assim, descabida a impetração, pois o art. 5o, II, da Lei 12.016/2009
estabelece que:
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
Neste sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal sintetizou o
entendimento a respeito do tema em dois verbetes aplicáveis a este caso, assim enunciados:
267 - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso";
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou também sobre o tema,
afirmando:
“(...) O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo
imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em
lei, consoante o disposto na Súmula no 267 do STF”. (AgRg no MS15.367/pa, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 08/11/2010).
É certo que se admite mandado de segurança, mesmo quando cabível
recurso, na hipótese em que a decisão é teratológica ou flagrantemente ilegal. Contudo,
essa não é a hipótese dos autos.
Contra a decisão objeto do mandado de segurança cabia agravo interno
(artigo 1.021 do NCPC), ao qual já foi interposto pela impetrante e negado provimento, o
que torna prejudicado este mandado de segurança.
Não por isso, a petição inicial também não preenche os requisitos
estabelecidos no artigo 6o, da Lei no 12.016/2009, haja vista ausência de documentos e
peças indispensáveis a análise do pedido e que aqui deveriam ser reproduzidos.
Se assim é, inviável o pedido formulado, que é, portanto, meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2005566-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inadequado para salvaguardar os direitos que o impetrante acredita ter, o que traduz falta de
interesse processual sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de
Processo Civil.
SALLES ROSSI
Relator